Tribunal: STF
Processo: HC 208801
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Pretendida reforma de acórdão de Tribunal local em revisão criminal. Não conhecimento do recurso especial. Tema não analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância configurada. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Agravo não provido.